Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Indeferimento de provas periciais e acesso a dados tarjados em depoimentos de testemunhas sigilosas. Legalidade. Reclamação julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que indeferiu pedido de produção de perícias, acesso aos depoimentos das testemunhas sigilosas e sobrestamento da audiência de instrução.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há ilegalidade no indeferimento das provas e diligências requeridas pela reclamante.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa.
4. Havendo prova pericial regularmente realizada e que atingiu sua finalidade, inexiste razão para ordenar novo exame técnico e suspender a audiência de instrução já designada.
5. Se a decisão que manteve o tarjamento nos depoimentos de testemunhas sigilosas está fundamentada na proteção de dados pessoais das testemunhas, e as defesas tiveram acesso aos trechos essenciais dos depoimentos, não há se falar em cercamento de defesa.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232 e CPP, art. 400, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2073807, 0740938-53.2025.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.